Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA. LIBERDADE PROVISÓRIA CABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo-se aplicar as cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a cautela extrema passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no art. 313 do Código de Processo Penal.

2. Conquanto os fatos possam, em tese, se amoldar aos tipos penais dos artigos 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e 147 do Código Penal, tudo indica que a medida extrema e excepcional da prisão preventiva se revela, ao menos por ora, desproporcional à conduta do paciente, afigurando-se razoável determinar nova advertência ao custodiado sobre o teor das medidas protetivas de urgência.

3. Com efeito, a prisão cautelar constitui medida excepcional, somente podendo ser aplicada em último caso, quando não forem cabíveis outras medidas menos gravosas. Assim, apesar da suposta ameaça declarada à ofendida e do possível descumprimento da medida protetiva pelo paciente, não restaram satisfatoriamente demonstradas a possível violência ou grave ameaça desferida ao ponto de sustentar a medida cautelar de prisão, por ser essa a última “ratio” e exceção ao direito de responder em liberdade. (Acórdão 1691714, 07137704720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023.).

4. Portanto, em análise meritória do presente habeas corpus, vê-se que os elementos dos autos não são suficientes a ensejar a imposição da medida extrema da prisão preventiva, que não se mostra proporcional.

5. Habeas Corpus conhecido. Ordem Concedida.